Tribunal: TJDFT
Processo: 0708858-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ADVOGADO. SUBSTABELECIMENTO EM RESERVA DE PODERES. COBRANÇA. ART. 26, LEI 8.906/94. AÇÃO AUTÔNOMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento do STJ “apenas o advogado constituído nos autos possui interesse processual para a discussão de eventual direito à verba honorária, cabendo àquele que teve revogado o seu mandato propor ação própria para pleitear direitos relacionados aos honorários contratuais ou à indenização pelos honorários sucumbenciais.” (REsp 1726925/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/02/2019).
2. A eficácia subjetiva da coisa julgada alcança apenas as partes que participaram do processo, não beneficiando e nem prejudicando terceiros (art. 506, CPC).
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.